Tribunal: TJDFT
Processo: 0717254-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA. APARELHO CELULAR FURTADO. OPERAÇÕES VIA PIX. PROVA DE QUE FORAM REALIZADAS COM A SENHA DO CONSUMIDOR. ÔNUS DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE.
I. É parte legítima para a ação indenizatória movida pelo consumidor a instituição financeira a quem se imputa a responsabilidade pelos danos sofridos.
II. Pela teoria do risco do negócio, consagrada no artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos provenientes da sua atividade empresarial.
III. À falta de prova de que as transferências via PIX foram realizadas com a senha do consumidor, deve ser mantida a sentença que condenou a instituição financeira a indenizar os prejuízos causados, consoante a inteligência do artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
IV. Segundo a inteligência dos artigos 11, 12 e 186 do Código Civil e do artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, interpretados à luz dos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, sofre dano moral o consumidor que, em razão de transferências bancários fraudulentas, experimenta adversidades que afetam a sua integridade psicológica e o seu cotidiano.
V. Ante as particularidades do caso concreto, não pode ser considerada exorbitante compensação por dano moral arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais).
VI. Apelação conhecida e desprovida.